Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711049-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO UNICEUB PACIENTE: DAVI GOMES SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA RODRIGUES PETTENGILL, do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, em favor de DAVI GOMES SOUZA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que afirmou sua competência para processar e julgar a ação penal n. 0739403-90.2022.8.07.0001 e negou o pedido de liberdade do paciente. Relata que o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter, de acordo com a denúncia, vendido e guardado porções de crack para fins de difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no dia 17/10/2022, por volta das 18h, na QNN 3, Conjunto J, via pública, Ceilândia/DF. Aduz que, de acordo com a peça acusatória, o paciente foi avistado por policiais civis que realizavam patrulhamento na região próxima à residência do denunciado, supostamente, abordando e conversando com diversas pessoas que passavam na rua. Destaca que a suspeita em relação ao paciente foi levantada porque um dos agentes de polícia havia prendido Davi, por tráfico de drogas, dias antes (em 6/10/2022), conforme consta da peça inicial da ação penal n. 0738127-52.2022.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Entende que há conexão entre os processos, pois a prisão relativa à segunda ação penal, em curso no juízo ora apontado como coator, ocorreu por fatos supostamente cometidos nas mesmas circunstâncias, no mesmo local e pelo mesmo policial, atraindo a competência do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega que as provas produzidas no primeiro processo influirão diretamente na prova do segundo, e vice-versa, especialmente considerando possível suspeição do policial em questão. Ressalta que, por essas questões, a competência para processamento do segundo processo deverá se determinar pela conexão com o primeiro processo, nos termos do art. 76, III, do CPP. Colaciona julgado deste tribunal, que reconheceu a conexão fática e probatória em razão da prática do mesmo delito, dias depois, pelo mesmo réu, argumentando que a situação delineada nos autos corresponde exatamente ao entendimento externado pela corte. Argumenta que, para preservar a segurança e a estabilidade jurídicas nos pronunciamentos jurisdicionais e, ainda, para evitar decisões conflitantes, deve ser reconhecida a conexão entre os processos 0739403-90.2022.8.07.0001 e 0738127-52.2022.8.07.0001. Explana, por conseguinte, que a incompetência do juízo coator torna nulos os atos decisórios por ele proferidos, invocando o princípio do juiz natural. Sustenta que, por essa razão, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão do paciente e a nulidade dos demais atos judiciais, nos termos do art. 567 do CPP, com o consequente relaxamento da prisão, sob pena de ofensa ao art. 5o, LXI, da CF e art. 283 do CPP. Menciona doutrina e jurisprudência sobre o tema e discorre sobre o cabimento do habeas corpus para combater o referido ato, asseverando que o recurso em sentindo estrito é cabível apenas nos casos em que se concluir pela incompetência do juízo, conforme disciplina o art. 581, II, do CPP, colacionando jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o cancelamento da audiência designada para 27/3/2023 e relaxar a prisão do paciente, mediante fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, caso entenda necessário, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a competência do juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para processar e julgar a ação penal n. 0739403-90.2022.8.07.0001, decretando a nulidade de todos os atos decisórios do juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, confirmando o relaxamento da prisão do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito, conforme passo a expor. Como bem lecionam Gomes Filho, Toron e Badaró, na obra Código de Processo Penal Comentado, “a conexão ou a continência apresentam-se como critérios de fixação de competência, a partir de vínculos existentes entre os crimes ou os agentes, figurando como aplicação do instituto da perpetuatio jurisdictionis, que possui alicerce nos brocardos do juiz natural e da identidade física do juiz, dispondo que uma vez determinada a competência, não haverá modificação, repelindo interferências estranhas na fixação do juiz competente.” https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/144659041/v5/page/RL-1.14 E nos termos do art. 76 do CPP, “a competência será determinada pela conexão” nas seguintes hipóteses: “I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem disso praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.” Na hipótese dos autos, defende a impetrante a ocorrência do inciso III do referido dispositivo legal, que a mesma doutrina trata como conexão instrumental ou probatória e “possui apenas esse propósito para ensejar a reunião de processos (vínculo processual apenas), dispensando os demais elementos fáticos e subjetivos.” Contudo, “não basta a mera apreensão ocasional de material probatório quanto a dois ou mais crimes. É imprescindível a constatação de que a prova de um crime possa influenciar na de outro para a configuração dessa modalidade de agrupamento processual, necessitando-se da relação entre as práticas delitivas.” Neste juízo estreito de delibação, contudo, não vislumbro em que medida há conexão probatória entre o crime de tráfico supostamente praticado pelo impetrante nos dias 6/10/2022 e 17/10/2022, a fim de atrair a competência do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Com efeito, o fato de os delitos terem sido praticados na mesma via pública e presenciado pelo mesmo policial que atua na repressão de drogas naquela região não se mostra suficiente para atrair a regra do art. 76, III, do CPP, pois os fatos delituosos parecem distintos em suas circunstâncias. Distinta também foi a hipótese julgada pela Câmara Criminal e mencionada pela defesa, em favor de sua tese (acórdão 1032959), pois, naquele caso em julgamento, estava em apuração crimes de estelionato que indicavam conexão probatória com possível continuidade delitiva, situação que se mostra diversa a dos autos de origem. No que tange à manutenção da prisão preventiva do paciente, essa ancora-se na necessidade de garantia da ordem pública, pois Davi estava em liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão quando voltou a delinquir, como bem pontuou o juízo do NAC (ID 140190415) e reforçou a autoridade ora apontada como coatora (ID 152320407). Nesse cenário, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 15:56:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator